Tribunal: TJDFT
Processo: 0727931-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT ATUARIAL. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. IMPOSIÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PLANO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DAS SUPLEMENTAÇÕES. SUSPENSÃO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DÉFICIT FINANCEIRO ACUMULADO. NECESSIDADE DE EQUALIZAÇÃO. EMBASAMENTO ATUARIAL. NATUREZA TÉCNICA. PREVISÃO LEGAL COM GÊNESE CONSTITUCIONAL (LEI COMPLEMENTAR 109/01, ART. 21). ELISÃO OU ALTERAÇÃO DOS DESCONTOS APROVADOS. CONCURSO NECESSÁRIO E LEGÍTIMO. IMPOSSIBILIDADE. INGERÊNCIA INDEVIDA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
2. Diante da natureza mutualista que norteia a previdência privada e do regime de capitalização que paramenta sua base atuarial visando assegurar perenidade ao plano de benefícios, o legislador especial autoriza, com lastro constitucional, que, em havendo déficit financeiro afetando o equilíbrio do plano, sejam exigidas contribuições suplementares dos patrocinadores e participantes segundo o apreendido nos estudos atuariais levados a efeito, independentemente da gênese do resultado deficitário, observada a proporcionalidade das contribuições e a regulamentação advinda dos órgãos reguladores (LC no 109/01, art. 21).
3. Subsistindo previsão legal legitimando a cobrança de contribuições extraordinárias dos participantes e do patrocinador com o objetivo de ser equacionado o resultado deficitário do plano de previdência privada, não sobejando controvérsia acerca do resultado deficitário apresentado e havendo sido observado no início da cobrança o disposto nas resoluções advindas do Conselho de Gestão da Previdência Privada Complementar, ressente-se de probabilidade o direito invocado pelos participantes visando a elisão ou modulação do seu concurso para reequilíbrio e preservação do plano, tornando inviável a concessão da tutela almejada em sede provisória.
4. Sobejando incontroverso o resultado deficitário do plano que lastreara a criação das contribuições extraordinárias destinadas aos participantes e patrocinadora com embasamento técnico-atuarial, o aduzido no sentido de que o déficit derivara de gestão temerária e ineficiente não se qualifica como fundamento apto a conferir probabilidade ao direito de elisão ou redução do incremento aprovado no molde regulamentar, porquanto a responsabilização de eventuais responsáveis pelo resultado negativo apurado demanda ação própria e somente após eventual reversão de valores é que poderá resultar em modulação das contribuições dos participantes (LC no 109/01, art. 21, § 3o).
5. Simples alegações formuladas no sentido de que a fixação dos valores das contribuições extraordinárias destinadas ao equacionamento do déficit apresentado pelo plano de previdência são excessivas não legitimam a suspensão ou redução das contribuições estabelecidas, pois, patenteado o resultado deficitário, o concurso extraordinário aprovado fora lastreado em estudos técnicos especializados e contara com a chancela dos órgãos reguladores, esmaecendo a verossimilhança dos aduzido por participantes e deixando carente de plausibilidade o direito que vindicam visando a elisão ou redução das contribuições que lhes foram afetadas temporariamente.
6. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.